Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.
3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.
4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.
5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.